Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725876-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTA BARBOSA SIQUEIRA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por ROBERTA BARBOSA SIQUEIRA BARROS, processo n. 0710838-83.2023.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, assim decidiu (ID 162388793 da origem): “Indefiro o pedido de reabertura do prazo para resposta aos embargos, uma vez que as publicações dos parceiros cadastrados no Pje, como é o caso da parte ré, são realizadas não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema, diretamente aos parceiros, nos termos da Lei no 11.419, Art 5 o c/c Resolução no 185 do CNJ, Art. 43. Ademais, o sistema registrou ciência em 27/04/2023. No mais, o Advogado indicado na petição de ID 162171726 já está cadastrado nos autos. Assim, preclusa essa decisão, retornem os autos para fase de saneamento.” Inconformada, a parte embargada recorre. Alega que, quando da intimação para ciência da interposição e manifestação nos embargos de terceiro, o advogado da parte embargada ainda não estava habilitado nos autos. Diz que, no processo executivo, o Banco possui procurador constituído, qual seja, o Dr. FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822, cuja procuração e respectivos dados estão devidamente registrados nos autos. Pondera que “o ajuizamento de Embargos de Terceiro a citação da parte Embargada, ora agravante, deve ocorrer pelo patrono do Banco que consta constituído nos autos principais da execução e foi requerida as publicações de forma exclusiva, sendo que, somente, deveria ocorrer a intimação diretamente para o Banco, caso não houvesse procurador constituído, assim leciona o art. 677, §3o do CPC”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a restituir o prazo para o agravante apresentar eventual manifestação ou defesa nos autos de origem. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 48443941. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que se trata de empresa parceira, de modo, em tese, prevalece a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Em princípio, diante da intimação eletrônica do parceiro, considerada, inclusive, intimação pessoal, ficando assim dispensada a intimação também pelo Dje, como quer o recorrente. Neste sentido o col. STJ: 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Portanto, ao menos nesta cognição incipiente, não vislumbro, em tese, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do recorrente, mas, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator